Tribunal: TJES
Processo: 0010204-86.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010204-86.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA EMITIDA COM BASE EM NOTA FISCAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ENTE PÚBLICO REQUERIDO QUE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE DÍVIDA. MERCADORIA ENTREGUE INDEVIDAMENTE PELO CONTRATADO QUE FOI DEVOLVIDA PELO ENTE MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E INFORMAÇÃO CONSTANTE NA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ELABORADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PARTICULAR CONTRATADO QUE NÃO INSTRUIU O FEITO COM PROVAS QUE TIVESSEM CAPACIDADE DE AFASTAR ESTA PRESUNÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida.

2
)
Muito embora, na hipótese, a duplicata nº 476424/01, originada das notas fiscais nº 733.466 e nº 746.424, seja documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que a torna apta a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil, por deles constar dados suficientes da operação realizada entre as partes, o conjunto probatório que acompanha este processo é suficiente para obstar o acolhimento do pedido formulado pela pessoa jurídica apelante, pois o município embargante apelado logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC/2015) de demonstrar que não há dívida a ser adimplida em relação à recorrente fruto da aquisição de mercadorias do contrato administrativo entabulado entre as partes (nº 166/2009).

3
)
Os documentos acostados aos autos pelo município apelado demonstrando que 02 (dois) servidores públicos confirmaram que houve a devolução/não recebimento de parte da mercadoria entregue pela empresa apelante possuem fé pública e gozam do atributo da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, não tendo a pessoa jurídica recorrente instruído o processo com nenhum documento que pudesse desconstituir a referida presunção.

4
)
Por se tratar de declaração exteriorizada por servidor público durante a execução de contrato administrativo, não se aplica a norma disposta no art. 408 do Código de Processo Civil, de forma que competia à empresa apelante o ônus probatório de demonstrar, por meio de prova robusta e cabal, que o conteúdo da informação contida naqueles 02 (dois) documentos – verso da nota fiscal e liquidação de despesa – não refletiria a realidade fática, o que, como dito, todavia, não foi efetuado.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
IBF Indústria Brasileira de Filmes S/A
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES (fls. 102/106) que, nos autos da
ação monitória
proposta pela recorrente em desfavor do
Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES
, julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu a reconvenção, sem resolução do mérito.

Depreende-se dos autos que a empresa apelante ajuizou demanda em desfavor do município apelado alegando possuir crédito no valor de R$ 11.353,38 (onze mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) decorrente da entrega de mercadorias ao ente municipal recorrido sem o correspondente pagamento, inadimplindo o contrato de compra e venda celebrado, consoante nota de empenho (fl. 62), nota fiscal (fl. 11) e comprovante de entrega de mercadorias acostadas aos autos, o que gerou a emissão da duplicata nº 476424/01 (fl. 09).

O município apelado, por sua vez, opôs embargos monitórios alegando que cumpriu todas as obrigações assumidas no contrato administrativo nº 166/2009, cujo objeto era a aquisição de materiais de áudio, vídeo e foto (filme e revelador de raio x) [fls. 46/51], efetuando o pagamento previsto da quantia de R$ 19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais) [fl. 71/72], sendo que a nota fiscal apresentada pela pessoa jurídica recorrente para embasar a duplicata seria referente a entrega de uma mercadoria que ficou pendente, visto que inicialmente teria sido entregue produto que não constava no empenho nº 6478/2009, o qual teria sido devidamente devolvido pelos agentes públicos (fls. 64/70). Diante da suposta abusividade e má-fé da cobrança deste montante, o ente municipal apelado também apresentou reconvenção objetivando o recebimento da quantia em dobro do valor cobrado pela apelante.

A pessoa jurídica recorrente argumentou, então, que o município apelado não teria devolvido nenhuma mercadoria que lhe foi entregue, razão pela qual faria jus ao valor cobrado, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02) da municipalidade.

Após o feito ter sido saneado e as partes dispensarem a produção de outras provas, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada revogando a decisão que havia determinado a realização de prova pericial e julgando improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que o ente municipal teria comprovado que efetuou o pagamento de todas as mercadorias que lhe foram entregues pela empresa apelante, além de ter extinguindo a reconvenção, sem resolução do mérito, pela ausência de recolhimento das custas processuais, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível exclusivamente pela pessoa jurídica autora.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em avaliar se a duplicata que embasa a presente ação monitória está em conformidade com os fatos ocorridos durante a execução de contrato administrativo entabulado entre as partes, ou seja, se a pessoa jurídica apelante entregou mercadorias ao ente municipal apelado que teriam sido recebidas, mas não quitadas.

Prefacialmente, é importante rememorar o posicionamento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 339 no sentido que
“
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública
”
, o qual foi positivado pelo Código de Processo Civil no § 6º do art. 700
1
.

Frisado este ponto, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida.

Muito embora, na hipótese, a duplicata nº 476424/01, originada das notas fiscais nº 733.466 e nº 746.424, seja documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que a torna apta a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil, por deles constar dados suficientes da operação realizada entre as partes, o conjunto probatório que acompanha este processo é suficiente para
obstar o acolhimento do pedido formulado pela pessoa jurídica apelante
, pois o município embargante apelado logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC/2015) de demonstrar que não há dívida a ser adimplida em relação à recorrente fruto da aquisição de mercadorias do contrato administrativo entabulado entre as partes (nº 166/2009).

Apesar de a empresa apelante ter demonstrado que celebrou contrato administrativo de compra e venda de mercadorias junto ao ente municipal apelado e que emitiu notas ficais dos produtos que foram entregues (art. 373, inciso I, do CPC/2015), o município recorrido desconstituiu a alegação da existência de crédito da recorrente ao comprovar que efetuou a devolução de parcela das mercadorias que foram disponibilizadas, em virtude delas não se adequarem ao que havia sido objeto da licitação e da contratação pública, fato este expressamente consignado no verso de uma das notas fiscais pelo servidor público encarregado do recebimento do material (fl. 63verso) e pela Secretária Municipal de Saúde no momento da liquidação de despesa (fl. 65).

Os documentos acostados aos autos pelo município apelado demonstrando que 02 (dois) servidores públicos confirmaram que houve a devolução/não recebimento de parte da mercadoria entregue pela empresa apelante
possuem fé pública e gozam do atributo da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos
, não tendo a pessoa jurídica recorrente instruído o processo com nenhum documento que pudesse desconstituir a referida presunção.

Por se tratar de declaração exteriorizada por servidor público durante a execução de contrato administrativo, não se aplica a norma disposta no art. 408 do Código de Processo Civil
2
, de forma que competia à empresa apelante o ônus probatório de demonstrar, por meio de prova robusta e cabal, que o conteúdo da informação contida naqueles 02 (dois) documentos – verso da nota fiscal e liquidação de despesa – não refletiria a realidade fática, o que, como dito, todavia, não foi efetuado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral”
(AgRg no HC n. 821.526/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023, STJ) e que
“gozam os atos administrativos de presunção de veracidade, cabendo a quem os contesta o dever de apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada, tarefa da qual, neste caso, não se desincumbiu o impetrante”
(AgInt no MS n. 28.958/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/6/2023, STJ).

O simples fato de nenhum preposto da empresa apelante ter assinado ou carimbado que recebeu a devolução da mercadoria que havia sido disponibilizada incorretamente ao Poder Público, por si só, não é capaz de ilidir a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade daqueles atos administrativos, até mesmo porque provavelmente os materiais que não correspondiam ao objeto da contratação foram devolvidos imediatamente à pessoa jurídica recorrente pelo servidor municipal responsável pelo recebimento.

A bem da verdade, é indubitável que as partes litigantes entabularam o contrato administrativo nº 166/2009, que tinha por objeto a aquisição de materiais de áudio, vídeo e foto (Filme e Revelador Raio X) mediante o pagamento de R$ 19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais), entretanto a nota fiscal nº 0733.466 (fl. 63), emitida em 13/10/2009, demonstra que a empresa recorrente efetuou a entrega de todos os materiais objeto do contrato
com exceção
do
“Filme Raio X de alta definição de imagem para uso geral médico-hospitalar, medindo 35x35cm, modelo base verde (mg), embalado em caixa com 100 películas”
, visto que em seu lugar entregou
“Filme Raio X medindo 30x40cm”
.

Tanto é verdade que, no verso da referida nota fiscal, o almoxarife municipal Wydson Lougon Moulin Neto informou a devolução do produto por estar em dissonância com o empenho de nº 6478/2009, o qual aponta que deveria ser entregue pela requerente o Filme Raio X medindo 35x35cm em conjunto com os outros produtos, nos termos do Anexo I anteriormente citado.

Após o equívoco na entrega dos materiais, na data de 17 de dezembro de 2009, foi emitida a nota fiscal de nº 0746.424, que deu origem a duplicata nº 476424, tendo como objeto apenas a mercadoria que deveria ter sido entregue inicialmente, isto é, o Filme Raio X medindo 35x35cm.

A Secretaria de saúde do Município apelado encaminhou liquidação de despesa a diretoria do fundo municipal de saúde excluindo o produto
“Filme Raio X medindo 30x40cm”
, que consta na nota fiscal nº 733.466, do rol de produtos liquidados tornando sem efeito para fins de pagamento. Com isso, foi emitida nota de liquidação de empenho em 31 de dezembro de 2009 (fl. 69), no valor de R$ 19.950,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais), levando em consideração as notas fiscais de nº 733.466 e nº 0746.424, de forma que o ente municipal cumpriu com sua obrigação contratual de efetuar o pagamento de todos os bens fornecidos pela empresa apelante, inexistindo dívida a ser cobrada na presente ação monitória.

É importante ressaltar que a exclusão do produto
“Filme Raio X medindo 30x40cm”
por meio da liquidação de despesa e a inclusão do produto
“Filme Raio X medindo 35x35cm”
, que consta na nota fiscal de nº 0746.424, não alteraram o valor do contrato administrativo de nº 166/2009, razão pela qual constata-se que o pagamento efetuado pelo Município (fl. 72) foi suficiente para adimplir com sua parte da obrigação, não havendo que se falar em cobrança de débito.

Como se vê, a mercadoria que consta na nota fiscal nº 0746.424, utilizada para embasar a duplicata objeto desta ação monitória, se refere a um equívoco cometido pela empresa apelante que, em vez de enviar o produto
“filme raio X medindo 35x35 cm”
, enviou o produto
“filme de raio X 30 cm x 40 cm”
, motivo pelo qual referida mercadoria foi prontamente devolvida pela municipalidade à pessoa jurídica recorrente, com a posterior emissão de Liquidação de Despesa informando a sua exclusão do rol de produtos liquidados e a ausência de efeitos para pagamento, não havendo que falar em enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02) por parte da municipalidade, já que não há prova que a Administração Municipal recebeu produto sem realizar o correspondente pagamento,
motivo pelo qual deve ser preservada a sentença objurgada
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial, a teor do disposto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil. Nessa linha, considerando a atuação da Procuradoria Municipal nesta instância revisora e a complexidade fática da demanda, proponho a fixação dos honorários recursais em 2% (dois por cento), a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais em
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
atualizado
do proveito econômico obtido nesta demanda
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para lhe
negar
proviment
o
, a fim de preservar a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 700. (...). § 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

2
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a Eminente Relatora